Tribunal: STF
Processo: ARE 1392053
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO E CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, não havendo o pagamento das obrigações, resta consolidada a propriedade em nome do fiduciário, ocorrendo a extinção da dívida, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97. A partir de então, a instituição financeira poderá promover leilão para a alienação do imóvel, nos termos da lei. 2. A documentação acostada aos autos demonstra que foi efetuada a tentativa de notificação pessoal do autor para purga da mora. Não localizado o autor, a legislação de regência autoriza a notificação por edital, que foi levada a cabo pelo Oficial do Registro de Imóveis. 3. A Terceira Turma deste Regional possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa/condenação, desde que não configure valor exorbitante ou irrisório” (eDOC 49, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio do devido processo legal na consolidação da propriedade sem o esgotamento, com a realização da notificação por hora certa, dos procedimentos prévios à publicação de edital. 



    Aduz-se que não há nos autos notícia de ter sido precedida, conforme determina a lei, a intimação por hora certa, nos termos do artigo 26, parágrafo 3º-A, da Lei 9.514 de 1997, procedimento obrigatório antes que se possa adentrar na etapa dos editais, eivando completamente o procedimento (eDOC 53, p. 7-8).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 660 e 982 da repercussão geral (eDOC 67), o Tribunal de origem entendeu que o recurso extraordinário suscita outras matérias além das discutidas nos precedentes indicados (eDOC 80 – ID: 04e8ca3b)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 26 da Lei nº 9.514/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o devedor não foi localizado e que a lei mencionada autoriza a realização da notificação para purgação da mora mediante edital nos casos em que o fiduciante se encontre em local ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso dos autos, tendo ocorrido inadimplemento das obrigações, o que é incontroverso, bem como a notificação pessoal dos mutuários fiduciantes, sem a purga da mora, restou consolidada a propriedade em nome do fiduciário, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97. 



    A intimação do interessado para purgar a mora é o único procedimento previsto pela norma que prevê endereçamento pessoal do mutuário. Os demais atos correm publicamente, por edital, e a falta de intimação ou notificação pessoal não caracteriza cerceamento de defesa ou qualquer outra violação constitucional.



    (...)



    Aduz-se que a Lei 9.514/97 autoriza a realização da referida notificação para purgação da mora mediante edital nos casos em que o fiduciante, seu cessionário, seu representante legal ou procurador encontre-se em local ignorado, incerto ou inacessível.



    (...)



    Neste contexto, quando este não é encontrado, como no caso dos autos, é legítima a publicação de editais para sua notificação.



    (...)



    Estando hígido o procedimento efetuado pela credora fiduciária, não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que seu manejo não impede que os devedores discutam judicialmente qualquer lesão que entendam ter havido aos seus direitos, o que, aliás, estão fazendo nesta ação. 



    Considerando-se, pois, que o imóvel passou a integrar o patrimônio da instituição financeira, é permitido a ela promover leilão para a alienação do imóvel, nos termos da lei, haja vista a lisura de toda a execução extrajudicial, incluindo a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário e eventual adjudicação” (eDOC 49)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE PELA VIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. 1. A questão relativa ao cabimento ou não da citação por edital na execução fiscal somente após o esgotamento dos meios processuais disponíveis para a localização do devedor configura mera ofensa indireta ao texto constitucional, o que inviabiliza a via extraordinária.2. Agravo regimental improvido” (AI 748075 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 29.10.2009 – grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. VALIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A validade da citação, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de normas infraconstitucionais. Precedentes: ARE 683.456-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2/5/2013 e RE 708.883-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/12/2012. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 4. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2011; e RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 5.4.2011. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Citação. Edital. Admissibilidade. Ato processual deferido após serem infrutíferas diversas tentativas de localização dos réus. Nulidade inocorrente. Preliminar repelida. Contrato. Conta corrente. Apresentação de diversos extratos de movimentação da conta e evolução do saldo devedor. Ausência de impugnação específica. Cabimento do julgamento antecipado da lide. Ação procedente em relação à pessoa jurídica. Recurso parcialmente provido”. 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 660307 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2013 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 49, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente